Tribunal: TJBA
Processo: 8023924-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023924-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na suposta omissão em promover o impetrante ao posto de 1º Tenente, com consequente revisão de seus proventos para o posto de Capitão, com fundamento em alegada violação ao art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009.

2. O impetrante alegou que, à época de sua transferência para a reserva, a graduação de Subtenente teria sido extinta, mas que sua promoção a Sargento e posterior passagem à reserva remunerada não asseguraram a reclassificação pretendida. Requereu, liminarmente, a reclassificação para 1º Tenente e a revisão de seus proventos para Capitão, além do pagamento das diferenças retroativas.

3. A liminar foi indeferida, e o Estado da Bahia suscitou preliminar de decadência, bem como impugnação a gratuidade de justiça. No mérito, contestou a existência de direito líquido e certo ao reenquadramento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência quanto à pretensão do impetrante; e (ii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e à revisão de seus proventos para o posto de Capitão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Deve ser rejeitada a
impugnação ao benefício da gratuidade,
posto que
o impetrante promov
eu
o recolhimento das custas devidas
.

6.
Rejeita-se a prejudicial de prescrição e decadência, considerando a relação de trato sucessivo da pretensão de revisão de proventos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o prazo decadencial para impetração renova-se mensalmente em casos de obrigação de trato sucessivo.

7. A Lei nº 7.145/97, ao reorganizar a escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia, previu a extinção da graduação de Subtenente apenas à medida que vagassem os cargos, sem promover o reenquadramento automático dos ocupantes daquela graduação para postos superiores.

8. A legislação aplicável exige, para a promoção dos policiais militares, o cumprimento de requisitos como inscrição em lista de pré-qualificação, aprovação em curso específico e existência de vagas. Não há nos autos prova de que o impetrante tenha cumprido tais requisitos, tampouco que tenha participado do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM).

9. A pretensão de promoção e revisão dos proventos do impetrante fundamenta-se em legislação revogada e não encontra respaldo na estrutura organizacional vigente da Polícia Militar do Estado da Bahia, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

10. Ausente prova de que o impetrante possui direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo do requerente.

IV. DISPOSITIVO

11. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.145/1997, arts. 1º, 3º e 4º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, 127 e 138.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1521267/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.09.2018; TJ-BA, MS 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29.08.2021; TJ-BA, MS 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8023924-49.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante
ANTÔNIO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA
e impetrado o
SECRET
Á
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-446